Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708876-96.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GILVAW CORADO AZEVEDO AGRAVANTE: VALDENICE BALDUINA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo VALDENICE BALDUINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em sede de cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de GILVAN CORADO AZEVEDO (processo n. 0703044-38.2019.8.07.0005), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) visando à penhora de eventuais bens de titularidade do devedor. Em resumo, a agravante esclarece que não se trata de renovação de diligência, sustentando que “o novo sistema informatizado SISBAJUD veio para substituir o sistema BACENJUD, em razão de suas novas funcionalidades, que irão facilitar a razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional” e invocando o princípio da cooperação. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, entendendo satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, não sendo suficiente a alegação de que “a presente execução se arrasta há quase 2 anos, sem ter sido satisfeita”. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator